Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719923-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: EDETINA LUSTOSA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0708844-43.2025.8.07.0003) ajuizada por EDETINA LUSTOSA ROCHA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda a internação domiciliar do autor (ID 235280022): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por EDETINA LUSTOSA ROCHA, representada por Katiane Lustosa Rocha, sua neta, contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (nome fantasia de HOSPITAL BRASILIENSE). A parte autora narra que, aos 88 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 14/01/2025, resultando em internação de urgência no Hospital Brasiliense, unidade integrante da rede própria da operadora Hapvida. Alega que, apesar da inicial recusa da operadora quanto à cobertura de leito de UTI, a internação foi viabilizada por decisão judicial em outro feito (proc. no 0702929-71.2025.8.07.0016), o que resultou na flexibilização da carência contratual. Sustenta que, após estabilização do quadro clínico, houve prescrição médica para desospitalização mediante tratamento domiciliar (home care), contudo, a requerida negou a cobertura com base em carência contratual não cumprida, obrigando a autora a retornar ao hospital, onde contraiu pneumonia broncoaspirativa. A petição inicial foi emendada (ID 232716220), convertendo-se o feito para o rito do procedimento comum e incluindo pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, retificação do valor da causa para R$ 174.000,00, e requerimento de gratuidade de justiça. Juntou-se declaração de curatela especial (ID 232716221), documentos médicos (IDs 229817467, 232716231), contrato e carteirinha do plano de saúde (IDs 229817459 e 229817461), comprovante de residência em nome da autora (ID 229817457), bem como negativa administrativa da operadora (ID 229817470) e comunicações da ANS (ID 229817472). O Ministério Público, em manifestação no ID 233272179, opinou pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, reconhecendo a condição de hipervulnerabilidade da autora, a presença de prova documental suficiente e o risco de dano irreparável à saúde e à dignidade da paciente. No Id. 233504278 foi deferida a medida liminar para determinar que a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. providencie, no prazo de 48 horas, a implantação integral do tratamento domiciliar (home care) à parte autora, sem a imposição de carência contratual, conforme prescrição médica constante dos autos. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimado a se manifestar, o Ministério Público concordou com a nomeação de Katiane Lustosa Rocha para o múnus da curadora à lide (Id. 233767647). No Id. 234256707, foi certificado que a parte HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, possui o CNPJ informado na inicial: 63.554.067/0001-98, e a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., a qual tem o nome fantasia de HOSPITAL BRASILIENSE, para qual saiu a determinação de intimação da tutela, id. 233504278. DECIDO. Inicialmente NOMEIO Katiane Lustosa Rocha como curadora de EDETINA LUSTOSA ROCHA com poderes para representá-la neste processo. Considerando o certificado no Id. 234256707, estendo a tutela de urgência deferida contra a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A para a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Portanto, DEFIRO a medida liminar para determinar que a requerida HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (nome fantasia de HOSPITAL BRASILIENSE) providencie, no prazo de 48 horas, a implantação integral do tratamento domiciliar (home care) à parte autora, sem a imposição de carência contratual, conforme prescrição médica constante dos autos. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação da decisão de ID. 233504278.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como a cassação da decisão a qual determinou o fornecimento dos serviços de home care em tempo integral. Argumenta, enquanto operadora de saúde, não ter obstado a cobertura do segurado na situação emergencial, tendo garantido todo o suporte necessário ao diagnóstico e estabilização do quadro de saúde da paciente. Narra ter a autora contratado o plano de saúde Hapvida na modalidade individual em 19/12/2024 com segmentação AMBUL+HOSP.C/OBST, com acomodação em enfermaria. No momento do pedido do home care, em 23/04/2025, a beneficiária contava com 126 dias de plano. Aduz ser indispensável à observância do período de 180 (cento e oitenta) dias para Home Care, consoante norma contida no Art. 12, V, “b”, da lei n° 9.656/98. Afirma ter atuado em estrita consonância com a Lei n° 9.656/98, com as resoluções editadas pela ANS, e em conformidade com o entendimento do STJ consagrado através do AgInt no REsp 1796795/RJ. Defende ser dever da Operadora de Saúde, em situações de carência contratual, assegurar a cobertura do segurado na situação emergencial. Se de algum modo essa emergência foi superada, eventual internamento para conclusão do tratamento até a alta hospitalar deve seguir as expensas do próprio beneficiário ou através do SUS. Argumenta não ser obrigação de nenhuma Operadora de planos de saúde, ofertar atendimentos, materiais e medicamentos domiciliares. Sustenta não haver verossimilhança do direito sustentado pela agravada, pois apesar de do seu quadro clínico, não existem indicativos de necessidade de internação domiciliar, em substituição a internação hospitalar. Assevera não ser obrigação dos planos de saúde custear procedimento que não esteja previsto no Rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde – ANS, e no caso dos autos. Evidencia o Parecer Técnico n° 05/2021 ANS, e a Resolução Normativa n° 465/2021, as qual não insere o fornecimento de Home Care, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A agravante insurge-se, ainda, quanto ao valor multa diária estabelecida em R$ 5.000,00 limitada, ao montante de R$ 100.000,00. Argumenta ser desnecessário, irrazoável e desproporcional a fixação de multa na quantia determinada, pois não restam preenchidos os requisitos para concessão da liminar. Assevera ser a aplicação da referida penalidade elevada e não atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ID 71998214). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 72006374). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, proposta pela agravada em face da parte agravante, objetivando o fornecimento de cobertura total do home care sem a imposição do prazo de carência, considerando a excepcionalidade do caso, sem custos adicionais (ID 229817447, 232716220). Conforme se extrai dos autos, a parte autora é beneficiária do plano de saúde contratado junto à requerida, a qual indeferiu o fornecimento de home care à paciente, atualmente com 88 anos de idade. A agravada sofreu AVC isquêmico em 14/01/2025, necessitando de internação e hospitalização na UTI. Após autorizada a desospitalização por meio de home care, a agravada foi levada para casa no dia 07/03/2025, tendo de retornar ao hospital no mesmo dia por não ter sido autorizado o home care e não ter condições de ficar desassistida (IDs 232716232, 229817467, 229817463). Ademais, no Relatório Médico de ID 232716231, o médico Dr. Fabio Herbert (CRM-DF 15539), descreveu: “RECEBO PACIENTE PROVENIENTE DE AMBULÂNCIA, TRAQUEOSTOMIZDA, COM SNE, RESPIRANDO ESPONTANEAMENTE EM MÁSCARA DE O2 A 4L. PACIENTE ESTÁVEL HEMODINAMICAMENTE. SATURANDO 88-90% COM SUPORTE DE O2, SECRETATIVA EM TQT. PACIENTE ESTAVA INTERNADA. LIBERADA HOJE PARA HOMECARE PELO PCG. MAS RETORNA AO HOSPITAL POR CARÊNCIA CONTRATUAL. SEM MUDANÇAS NO ESTADO CLÍNICO. (...) PACIENTE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR, PORÉM NECESSITA DE SUPORTE HOME-CARE.” O documento explicita a fragilidade da autora, após ser acometida por AVC, semanas de tratamento intensivo, e mesmo com a desospitalização com expressa prescrição médica para continuidade de tratamento na modalidade home care, o qual fora negado, necessitou retornar ao hospital por não haver mudanças em seu estado clínico. Com efeito, a plausibilidade do direito alegado encontra-se no relatório médico apresentado pela autora, apontando pela indispensabilidade e urgência do meio de tratamento, o qual, porém, teve cobertura negada pela operadora de saúde agravada. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu ser o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) - g.n. Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravada, relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. Destarte, demonstrados na origem os requisitos para concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito ao benefício e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 15:57:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador